Tribunal: TJMT
Processo: 1012081-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012081-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON DE SOUZA - CPF: 496.269.491-04 (RECORRENTE), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), GLAUCIA SILVA RICARTES - CPF: 772.863.591-34 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO PAULO DE SOUZA - CPF: 964.672.401-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1012081-75.2023.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ROBSON DE SOUZA.

Recorrido(s):
JOSÉ APARECIDO PAULO DE SOUZA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 197461161, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, decretou a revelia do reclamado e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 3.730,00 (três mil e setecentos e trinta reais)
a título de danos materiais,
de forma simples
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo pagamento.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais, em razão da má prestação dos serviços do recorrido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
dezembro de 2021
, contratou os serviços de mão de obra do reclamado, a fim de realizar a pintura da área externa da sua residência.

No entanto, o reclamado apenas iniciou os serviços na residência, deixando de cumprir com o acordado entre as partes, tendo o reclamante que contratar outro profissional para finalizar a pintura no imóvel.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, decretou a revelia do reclamado e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 3.730,00 (três mil e setecentos e trinta reais)
a título de danos materiais,
de forma simples
, acrescido de

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo pagamento.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Em que pese as argumentações da parte autora,
entendo que os fatos narrados, por mais que caracterizem falha na prestação de serviço, não são suficientes para causar danos de ordem moral à parte autora, haja vista que o fato não gerou maiores consequências em sua vida
.

Embora não se desconsidere o desconforto provenientes da conduta da ré, não há comprovação de exposição do consumidor à situação humilhante ou de ofensa a atributo de sua honra
.

Ademais,
o inadimplemento contratual em si, por mais que se trate de um fato desagradável, o mesmo, por si só, não enseja a almejada reparação moral
. (...)
(grifei)

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, no caso, o dano moral.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
LOCAÇÃO PARA FINS DE MORADIA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL
. RESCISÃO POR PARTE DO LOCATÁRIO. RESCISÃO IMOTIVADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 22,I E 9, II, DA LEI 8.245/91. DEVER DOS LOCADORES AO RESSARCIMENTO DOS VALORES ANTECIPADOS E DESPENDIDOS PELA LOCATÁRIA COM BENFEITORIAS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJRS - Recurso Cível, No 71005964952, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 31-05-2016) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais,
deixando de condená-lo em honorários advocatícios, uma vez que a parte adversa não restou assistida por advogado
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024